Tribunal: CARF
Processo: 18186.727857/2019-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.727857/2019-23
ACÓRDÃO
2001-007.660 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DURVAL FERREIRA FREITAS FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2017
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. FILHOS MAIORES DE 24 ANOS.
IMPOSSIBILIDADE.
A dedução das despesas pagas a título de pensão alimentícia para filhos
maiores 24 anos só é possível quando os alimentandos estejam
incapacitados física ou mentalmente para o trabalho, preenchendo, nesta
hipótese, as condições necessárias para se qualificarem como dependentes.
A existência de sentença judicial homologatória estabelecendo a obrigação
alimentar após a maioridade, resultante de acordo celebrado, não tem o
condão de propiciar a dedução das despesas a esse título, porquanto não
autorizado pela legislação de regência.
Mantém-se parcialmente o lançamento quando o contribuinte não
comprovar ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade,
constituindo os pagamentos remanescentes realizados a título de pensão
alimentícia, em mera liberalidade.
PAF. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE.
O ordenamento jurídico vigente inadmite a reformatio in pejus, não
cabendo a reforma da decisão recorrida em prejuízo do recorrente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.660 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.727857/2019-23
2
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 64/69):
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de
lançamento referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2017, ano-
calendário 2016, formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 23.285.83,
com os acréscimos legais detalhados no “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO”.
As infrações apuradas, detalhadas na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO
DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiram em:
- Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 12.821,36;
- Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, no
valor de R$ 71.484,00. Os declarados como alimentandos, no ano calendário de
2016 completaram 27 e 36 anos, idade acima do limite de 24 anos para filho
cursando faculdade. O Contribuinte apresentou apenas parte do processo. Glosa
de valor de pensão alimentícia;
- Dedução Indevida com Despesa de Instrução, no valor de R$ 370,40. O
contribuinte declarou valor pago sobre anuidade do conselho Regional de
Química como despesa com instrução.
Cientificado do lançamento em 16/12/2019, o sujeito passivo apresentou
impugnação em 19/12/2019, alegando, em resumo, que concorda com a glosa
das despesas médicas e despesas de instrução. Apresenta documentação visando
comprovar a dedução indevida de pensão judicial.
O valor não impugnado de R$ 3.627,73 foi transferido para o processo
10437.720695/2020-25.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário em litígio.
Cientificado da decisão, em 03/11/2020 (fls. 74), o contribuinte, em 18/11/2020,
interpôs recurso voluntário (fls. 79/81), insurgindo-se parcialmente contra a manutenção das
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.660 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.727857/2019-23
3
glosas das despesas com pensão alimentícia paga em favor de sua filha/alimentada, Mariana
Ferreira Freitas, pleiteando a correção pelo índice IGPM/FGV, previsto no acordo judicial
homologado e não considerado pela decisão recorrida, bem como pelo restabelecimento da
pensão paga a seu filho/alimentando, Maurício Ferreira Freitas, uma vez que o valor declarado é
inferior à correção do período, ao teor doo acordo judicial homologado. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado, registrando que irá recolher o imposto devido sobre a
parte relativa a pensão de sua filha/alimentanda, declarada a maior e ora incontroversa.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 82/93.
Em 29/12/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Rocha Paura, ocorrido em 28/09/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 96), sendo-
me distribuído em 03/10/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa sobre as despesas com pensão alimentícia declaradas:
O litígio recai sobre a glosa parcial das despesas com pensão alimentícia, no valor
total de R$ 44.742,48, por falta de comprovação ou previsão legal para a sua dedução, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
restabelecimento da aludida despesa declarada na DAA/2017.
Inicialmente, da análise dos autos, pode-se constatar que a autoridade fiscal
requereu as justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido demonstrado o efetivo
cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas deduções. Vale salientar, que o art. 73
do RIR/99, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar os
documentos subsidiários aos informes declarados, para efeito de confirmá-los, no que tange a
regularidade dos pagamentos declarados e a verossimilhança dos dados informados.
Ademais, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de irregularidades suscitada.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.660 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.727857/2019-23
4
Conclui-se, portanto, que a comprovação das despesas e dos dispêndios, quando exigidos e não
apresentados, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu
turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o
ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos
imputados.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção parcial da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 65/68):
O litígio posto neste processo é sobre a dedutibilidade dos valores relativos à
dedução indevida de pensão alimentícia.
Consta da impugnação cópia da Carta de Sentença, parte do processo no
100.07.198420-7 do Tribunal de Justiça de São Paulo, onde foi estabelecido o
pagamento do valor de R$ 1.275,00 ao filho menor Maurício e o valor de R$
1.180,00 à filha Mariana. É destacado que a pensão da filha com 26 anos de
idade, seria reduzida para o valor de R$ 400,00, assim que a mesma tivesse
rendimentos próprios de R$ 1.800,00, no mínimo.
Ocorre que no ano calendário relativo à autuação, período de recebimento dos
valores em questão, o filho Maurício contava com 26 anos e a filha Mariana com
35 anos e com rendimentos próprios, devendo ser acatado o valor de R$ 400,00
por mês, totalizando R$ 4.800,00.
Quanto a dedução relativa a pagamentos de pensão alimentícia, ela é autorizada
por lei, desde que seja proveniente de sentença judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública. É o que prevê o artigo 8o, inciso II, “f” da Lei no
9.250, de 26/12/1995, com a redação dada pela Lei no 11.727, de 23/06/2008:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os
sujeitos à tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, acordo homologado
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.660 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.727857/2019-23
5
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil; (Redação
dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos) (destaques da
transcrição)
Desse modo, para que possa fazer jus a esta dedução, o contribuinte deve
apresentar a decisão judicial, seja pela sentença proferida, seja pelo acordo
homologado, ou a escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no
5.869/1973, de modo a que se possa conhecer os termos da obrigação, que inclui
o quantum a ser pago em dinheiro, a data do início, assim como os nomes dos
beneficiários e alimentante.
Entretanto, admitir-se que, toda e qualquer importância paga a título de pensão
alimentícia em face do Direito de Família, desde que homologada judicialmente, é
passível de dedução da base de cálculo do imposto de renda devido pelo
alimentante, é dar à regra jurídica em questão interpretação extensiva,
ignorando o contexto em que está situada.
Não há como se interpretar a legislação que autoriza a dedução de pensão
alimentícia judicial de forma isolada do restante sistema legal vigente. Sua
interpretação há de ser feita de forma sistemática, levando em conta também as
disposições do Código Civil sobre a questão.
Assim é que, no direito de família, é possível identificar duas modalidades de
obrigações alimentares a que estão sujeitos os pais em relação aos filhos: uma,
resultante do poder familiar, consubstanciada no dever de sustento durante a
menoridade, e, outra, fundada no dever de solidariedade, que deriva da relação
de parentesco entre as partes e diz respeito aos filhos maiores, que não possuem
condições de prover a sua própria subsistência.
Embora as duas modalidades estejam sob a denominação de pensão alimentícia,
os fundamentos que as embasam são distintos.
A obrigação decorrente do poder familiar (dever de sustento) tem como base os
arts. 1.566, IV, 1.630 e 1.631 da Lei no 10.406, de 10/01/2002, que instituiu o
Novo Código Civil de 2002, e abrange o sustento, guarda e educação dos filhos,
sendo exercido em igualdade de condições por ambos os pais, casados ou não,
sobre os filhos, enquanto menores.
Tal obrigação resulta da necessidade incondicional dos filhos menores à
assistência paterna e deve existir independente de prova da necessidade do
beneficiário e da condição econômica dos pais, tratando-se, portanto, de
presunção absoluta.
Após a cessação da menoridade, a obrigação alimentar dos pais em relação aos
filhos adultos pode surgir com natureza diferente, fundada no dever de
solidariedade entre pais e filhos, com fulcro no artigo 1.696 do Código Civil de
2002.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.660 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.727857/2019-23
6
A obrigação paterna, nesses casos, dá-se pelo vinculo de parentesco e não é mais
fruto de presunção absoluta da necessidade do filho, sujeitando-se aos
pressupostos de necessidade do credor de alimentos (alimentado) e recursos do
alimentante, ou seja, da comprovação da possibilidade do obrigado e da
necessidade do beneficiado, conforme preceituam os arts. 1.694 e 1.695 do
Código Civil de 2002.
Portanto, após a maioridade, a presunção da necessidade se torna relativa,
ficando condicionada à comprovação de que os filhos não possuem bens
suficientes nem têm condições de prover, pelo seu trabalho, a própria
subsistência. Essencial, portanto, que haja a prova cabal de sua real
necessidade.
Nesse mesmo sentido, o art. 35, inciso III, § 1o, da Lei no 9.250/1995, estabelece
como parâmetro, para fins de dependência de filho menor, a idade de 21 anos
(antiga maioridade civil conforme Código Civil de 1916), que pode se estender até
24 anos, se os filhos ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino
superior ou escola técnica de segundo grau. E, ainda, em qualquer idade, nos
casos de comprovada incapacidade física ou mental para o trabalho.
Desse modo, até 18 anos, a dependência é absoluta, isto é, os filhos podem ser
considerados dependentes dos pais, independente de qualquer outra condição.
Atingida a maioridade, torna-se imprescindível a comprovação da necessidade
do auxílio financeiro dos pais, seja em razão da inscrição em curso superior ou
profissionalizante (até 24 anos), seja da incapacidade para o trabalho (qualquer
idade).
Por outro lado, a Instrução Normativa RFB no 1500, de 29 de outubro de 2014,
dispõe que os pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia em face das
normas de direito de família, quando em cumprimento de decisão judicial ou de
acordo homologado judicialmente, são dedutíveis da base de cálculo,
independentemente de o beneficiário ser considerado dependente (art. 52, I, §
2o).
Todavia, embora o reconhecimento da dedutibilidade da pensão alimentícia não
se encontre necessariamente vinculado aos mesmos critérios estabelecidos para a
dependência fiscal, é fato que essas duas deduções seguem caminhos paralelos,
na medida em que têm como fundamento os conceitos e as normas do direito
de família, os quais pugnam pela demonstração da real e efetiva necessidade do
alimentado de continuar percebendo auxílio, após cessada a menoridade.
Assim, tratando-se de filho menor, a dedutibilidade deve ser absoluta; contudo,
atingida a maioridade, tal dedutibilidade passa a ser relativa, exigindo a prova da
necessidade do alimentado.
Então somente são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda as pensões
alimentícias pagas aos filhos menores ou aos filhos maiores de idade quando
incapacitados para o trabalho e sem meios de proverem a própria subsistência,
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.660 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.727857/2019-23
7
ou até 24 anos se estudantes do ensino superior ou de escola técnica de
segundo grau.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados, aliado aos fundamentos trazidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 64/69) e
atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 51/56), não há como prosperar a pretensão
recursal.
No que tange ao pensionamento dos filhos/alimentandos, Mariana e Maurício
Ferreira Freitas, embora haja sentença judicial homologatória fixando a verba alimentar, proferida
no processo judicial no 100.07.198420-7, que tramitou na 8a Vara de Família e Sucessões de São
Paulo/SP (fls. 15/36), constato que no ano-calendário de 2016, os aludidos alimentandos
possuíam mais de 24 anos, conforme aliás registrado na decisão recorrida.
Portanto, e à mingua de comprovação do efetivo atendimento às regras do direito
de família no que tange ao dever de prestar alimentos aos filhos maiores de 24 anos no período
autuado – levando-se em conta que inexiste nos autos comprovação ou eventual demonstração
da necessidade alimentar por incapacidade física ou mental para trabalho dos alimentandos
Mariana (36 anos) e Maurício (27 anos), no ano-calendário de 2016 – tem-se que os pagamentos
realizados a esse título se traduzem em mera liberalidade, porquanto desassociados das regras de
direito civil e, via de regra, em desalinho com o art. 8o, II, “f” da Lei 9.250/95.
Assim, escurados os requisitos para dedutibilidade do pensionamento aos filhos
maiores de 24 anos, ao teor da legislação de regência (arts. 4o, II, 8o, II, “f” e 35, II e III da Lei no
9.250/95, e 77, II e III e § 2o, e 78 do RIR/99) e tendo em mente que norma que trata de isenção
deve ser interpretada literalmente (art. 111, II, do CTN), inexiste a obrigatoriedade à prestação
alimentar aduzida, portanto pagas por mera liberalidade, razão pela qual não há como acolher a
pretensão recursal.
Entretanto, embora restabelecida parcialmente pela decisão recorrida a pensão
paga à filha/alimentanda, Mariana Ferreira Freitas – ao meu sentir, em latente desalinho com a
legislação de regência – não cabe a este Colegiado manifestar acerca da dedução deferida, sob
pena de incorrer em reformatio in pejus, vedado pelo ordenamento jurídico.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento remanescente a as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto
de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.660 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.727857/2019-23
8

Fl. 104
DF CARF MF
Original